Tribunal: TJSP
Processo: 2202050-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202050-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante JOÃO ROBERTO
PAULINO EPP, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202050-20.2019.8.26.0000 -Voto no 30689
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202050-20.2019.8.26.0000
COMARCA: MOCOCA 1a VARA
AGRAVANTE: JOÃO ROBERTO PAULINO EPP
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30689
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra ato ordinatório.
Irrecorribilidade. Ausência de decisão interlocutória suscetível de
recurso. Inteligência do art. 203, § 4o, do NCPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Roberto
Paulino EPP nos autos da ação revisional de contrato bancário por ele ajuizada em
face de Banco do Brasil S/A, contra o ato ordinatório que intimou a Agravante a
recolher a taxa de desarquivamento dos autos (fls. 04 e 09).
Sustenta o Agravante, conforme relatado pela I. Des. Sandra
Galhardo Esteves, prolatora da r. decisão liminar prolatada neste recurso:
“... que o pedido de desarquivamento do feito não pode
ficar condicionado ao recolhimento da taxa determinada,
em razão de estar ligando nos autos sob os auspícios
gratuidade judiciaria, benefício esse que foi deferido
no ato do ajuizamento da ação, conforme comprovado
através
do
extrato
de
processamento
do
feito
originário, anexado ao presente instrumento.” (fls.
160)
O recurso é tempestivo.
Resposta ao agravo às fls. 166/172.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitadas as razões de recurso, o expediente copiado às fls.
04, impugnado por meio deste agravo, não é recorrível, por se tratar de mero ato
ordinatório emanado do cartório de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202050-20.2019.8.26.0000 -Voto no 30689
3
Com efeito, os atos ordinatórios ou de mero expediente são
praticados por serventuário da Justiça, nos termos do artigo 203, § 4o, do NCPC,
sendo destinados, apenas, a dar andamento ao processo, e desprovidos, portanto,
de conteúdo decisório.
O artigo 1.015 do referido diploma legal dispõe que o agravo de
instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre
alguma das hipóteses previstas no supracitado dispositivo, em rol taxativo. Assim, é
incabível a interposição deste recurso contra ato meramente ordinatório praticado
por serventuário de justiça.
Anota-se recente precedente deste E. Tribunal nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança.
Fase de cumprimento da sentença. Ato ordinatório que
determinou a providência do determinado no despacho de
fls. 55 pelo autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no
Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Ato ordinatório que não
possui conteúdo decisório. Inteligência dos artigos
203, § 4o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil.
Falta de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Ag.
2035507-27.2019.8.26.0000, Rel. Daise
Fajardo
Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, j.
30/10/2019)
Na espécie, não há conteúdo decisório que justifique o
conhecimento deste agravo de instrumento, na medida em que se trata de mera
providência processual que intimou o Agravante a recolher a taxa de
desarquivamento dos autos de origem.
Caso o Agravante repute fazer jus à isenção do recolhimento
da taxa, deverá requerer ao juízo a quo, a quem cabe decidir primeiro sobre a
questão, pena de supressão de instância.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator